Tribunal: TJDFT
Processo: 0740559-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS ILEGÍTIMAS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MATERIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA No 479 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ entende que as "instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479).
2. A análise apresentada pelo setor de segurança do banco carece do detalhamento necessário acerca de cada compra presencialmente realizada. É relevante o fato de que outras diversas compras na internet foram canceladas após a contestação.
3. A contestação das compras indevidas após alguns dias da primeira fraude não afasta a responsabilidade da instituição financeira pela má prestação do serviço. Tal fato não implica em conhecimento prévio acerca do uso indevido do cartão por terceiros, tendo ocorrido a realização de compras até mesmo em cidade diversa.
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.